Tribunal: STF
Processo: AI 69832
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-22
Data de publicação: 1977-03-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
NÃO NEGA VIGENCIA A LEI ACÓRDÃO QUE SE LIMITA A SUSTENTAR QUE NÃO
CABE RESCISÓRIA POR OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL, QUANDO A DECISÃO
RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA
NOS TRIBUNAIS.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.